Tribunal: TJBA
Processo: 8005229-67.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005229-67.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESNEA AVILEZ PEREIRA Advogado(s): ELIANA SANTOS BARBOSA LINS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO FIXADA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (03/11/2021). DATA DE CESSAÇÃO FIXADA EM 30/12/2023. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO AO PERÍODO FIXADO. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO FIXADA EM SENTENÇA. ALTA PROGRAMADA. ILEGALIDADE. POSICIONAMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005229-67.2022.8.05.0113, tendo como Apelante ESNEA AVILEZ PEREIRA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator